Tribunal: CARF
Processo: 10280.721506/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721506/2016-86
ACÓRDÃO
2202-011.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIMONE SOARES PEDROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO
DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA REGRA DO
ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 123.
Nos termos da Súmula CARF no 123, o recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Diante da não comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, e na
presença de recolhimento antecipado, ainda que parcial, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial será aquele da data do fato gerador do
tributo, devendo ser reconhecida a decadência quando a ciência do
lançamento se deu após o prazo de cinco anos contado do fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721506/2016-86
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a]integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) do ano calendário 2010 em razão de ter sido constatada dedução indevida de
despesa com Livro-Caixa após condução de ação fiscal.
Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 175-183), após a fiscalização ter solicitado
esclarecimentos acerca do último lançamento realizado em todos os meses em valor fixo
referente a serviços de prótese e material de escritório, que não tinham respaldo em
comprovantes, foi realizada circularização com o contador, que não esclareceu os lançamentos.
Ademais, nenhum dos protéticos possui cadastro junto ao fisco municipal e não foi apresentada
nota fiscal dos serviços tomados, apenas o recibo dos prestadores.
Considerando a existência destes lançamentos sem lastro com reiteradas
intimações para prestar esclarecimentos sem resposta, a fiscalização entendeu que houve
declaração falsa e aplicou multa qualificada e lavrou representação fiscal para fins penais.
A Recorrente opôs impugnação em que alega que não houve ilícito pois incorreu na
despesa, além de alegar que não há o in dúbio pro fisco, sendo necessário buscar a verdade
material da ocorrência que deveria ser comprovada pela fiscalização.
Sobreveio o Despacho no 73, proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR, que entendeu
que foram apresentados em conjunto com a impugnação recibos que não haviam sido
apresentados anteriormente à fiscalização e, por isso, propôs a intimação da interessada para
comprovar o efetivo dispêndio financeiro ou, se realizado em espécie, indicar os respectivos
saques de onde o dinheiro teria se originado (fl. 212), que foi respondida pela Recorrente com a
alegação de que nem todos os pagamentos tiveram origem em saques, eis que parte dos
pagamentos foram realizados em dinheiro que estava no caixa da empresa, além de indicar alguns
saques exemplificativos do ano calendário 2010 (fls. 219-248).
Sobreveio o acórdão no 15-41.105, proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR, que
entendeu pela procedência do lançamento, com parcial provimento para que não fosse aplicada a
penalidade qualificada (fls. 254-257), nos termos da ementa abaixo transcrita:

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721506/2016-86
3
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
MULTA QUALIFICADA. PROVA.
Para aplicação da multa qualificada de 150% deve restar comprovado o evidente
intuito de fraude.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Como já destacado, embora a DRJ tenha afirmado que a impugnação foi
improcedente, esta acolheu parcialmente a defesa para reduzir a multa ao patamar de 75%, por
não ter sido comprovado o intuito doloso que justificaria sua aplicação.
Cientificada em 21/02/2017 (fl. 260), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
22/03/2017 (fls. 262-276) em que alega que houve decadência do lançamento eis que o auto de
infração foi lavrado em 17/05/2016 e defende que o prazo final considerando a cientificação em
02/05/2011 seria 01/05/2016, além de defender que os recibos seriam comprovação suficiente de
suas alegações, não sendo necessário comprovar o pagamento e apresenta em conjunto
declaração dos profissionais que confirmariam o seu pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos para sua admissibilidade.
Não obstante, a Recorrente apresenta provas em conjunto com o Recurso
Voluntário que não se amoldam às hipóteses previstas no artigo 16, § 4o, alíneas, do Decreto
70.235, de 1972, pois não são documentos que não foram passíveis de apresentação em conjunto
com a impugnação por motivo de força maior, não são provas relativas a fatos novos ou se
destinem a contrapor razões posteriormente trazidas aos autos. Isso, pois são declarações dos
prestadores já passíveis de apresentação em conjunto com a impugnação, razão pela qual indefiro
a sua juntada.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721506/2016-86
4
A lide recai sobre a regularidade de dedução realizada a título de Livro-Caixa com
relação a despesas incorridas com protéticos e material de escritório em valores fixos sem a
comprovação de que a Recorrente teria efetivamente realizado o pagamento.
Após a impugnação a Recorrente foi intimada a comprovar os pagamentos e cotejar
os valores que foram utilizados para a realização da despesa, conforme diligência descrita no
relatório, mas não se desincumbiu completamente deste ônus, pois realiza um levantamento
genérico de saques que não contemplam a totalidade das despesas incorridas e, ao final, ainda
pede prazo para apresentação de dados bancários de outras contas, mas não apresenta nenhum
documento complementar.
São duas as matérias devolvidas à apreciação do colegiado, quais sejam a
decadência de parte do lançamento e a idoneidade da dedução da despesa, capítulos que que
passo a enfrentar.

Decadência IRPF – Fato gerador complexivo
Em sede recursal a Recorrente alega que teria ocorrido a decadência do
lançamento, eis que foi cientificada em 23/05/2016 (fl. 184), mais de 5 anos após a entrega da
Declaração de Ajuste Anual em 01/05/2011, o que levaria à decadência por força do artigo 150, §
4o, do CTN.
Cumpre destacar que o CARF já sedimentou em Súmula Administrativas diversos
aspectos referentes à aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, nas
hipóteses de lançamento de ofício, notadamente as seguintes, como reconhece a Conselheira Sara
Maria Carneiro Silva no acórdão no 2202-010.907:

Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99 (por analogia)
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721506/2016-86
5

Na ocasião, a turma entendeu à unanimidade que teria ocorrido a decadência pois a
ciência do lançamento havia se dado após o transcurso de 5 anos a contar da ocorrência do fato
gerador, nos termos da ementa abaixo:

Ementa Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART.
150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 123.
Nos termos da Súmula CARF no 123, o recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento
apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional. Diante da não comprovação da ocorrência de dolo,
fraude ou simulação por parte do contribuinte, e na presença de recolhimento
antecipado, ainda que parcial, o termo inicial da contagem do prazo decadencial
será aquele da data do fato gerador do tributo, devendo ser reconhecida a
decadência quando a ciência do lançamento se deu após o prazo de cinco anos
contado do fato gerador.
(Acórdão no 2202-010.907, Processo no 19515.723046/2012-71, Relatora: Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, sessão de 06/08/2024, publicado em 16/09/2024)

A hipótese dos autos é similar à do paradigma que invoquei. Isso, pois a multa
qualificada foi afastada pela DRJ por não ter sido comprovada a conduta dolosa ou fraudulenta e
por ter havido pagamento parcial do tributo devido na competência mediante retenção, questão
comprovada em sua Declaração de Ajuste Anual (fl. 13).
Ocorre que, por não ter sido alegada decadência na origem, ao afastar a
qualificação da multa, a DRJ não se atentou para a possibilidade de ter ocorrido a decadência, com
fulcro no artigo 150, § 4o, do CTN.
Veja-se que o prazo decadencial para que seja realizado o lançamento de ofício do
IRPF, por ser sujeito à lançamento por homologação, é de 5 anos a contar do fato gerador quando
houver declaração e pagamento parcial na competência. O fato gerador, por sua vez, ocorre no dia
31 de dezembro do ano calendário em que a renda for auferida, em razão de sua natureza
complexiva.
Assim, a ciência deveria ter ocorrido até 5 anos a contar de 01/01/2011 (data final
31/12/2015) sob pena de ocorrer a decadência e não ser possível a realização do lançamento.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721506/2016-86
6
Tendo sido a Recorrente cientificada do lançamento em 23/05/2016 (fl. 184), houve
decadência do lançamento com relação ao ano calendário 2010, questão passível de ser
reconhecida de ofício pelo julgador, o que justifica o seu conhecimento em sede recursal.
Desta forma, entendo por dar procedência ao Recurso Voluntário em razão da
decadência, restando prejudicada a análise dos demais pontos suscitados.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 300
DF CARF MF
Original